Tribunal: TJDFT
Processo: 0718371-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718371-36.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE LEANDRO PERES FERREIRA APELADO: IAN BARBOSA TAVARES, LUCA BARBOSA TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ESPOLIO DE LEANDRO PERES FERREIRA contra sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por IAN BARBOSA TAVARES e LUCA BARBOSA TAVARES, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “1) CONDENAR o requerido a ressarcir ao requerente LUCA BARBOSA TAVARES os valores despendidos com saúde (plano de saúde) e educação (mensalidade de faculdade) entre agosto de 2023 e a conclusão do seu curso de ensino superior. Os valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, e deverão ser corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ). 2) CONDENAR o requerido a pagar aos requerentes a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo metade para cada um, a título de indenização por danos morais. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a presente data, bem como acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação.” (ID 75922540) Ante a sucumbência mínima autoral, o réu foi condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Em suas razões (ID 75922542), o apelante sustenta que: 1) os últimos extratos bancários do falecido demonstram o estado de hipossuficiência econômica; 2) o acervo do espólio, atualmente, é de aproximadamente R$ 97.000,00 e as dívidas totalizam R$ 294.000,00; 3) as sociedades empresárias do falecido foram baixadas; 4) “a concessão da justiça gratuita não requer o estado de pobreza absoluto, bastando a afirmação de que não há como suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo para o equilíbrio econômico-financeiro e sustento próprio e de sua família”; 5) a sentença, ao fixar o quantum indenizatório, tomou como base apenas uma ocorrência policial, que possui valor probatório relativo; 6) o referido elemento não pode ser considerado prova inequívoca dos atos supostamente praticados pelo de cujus, pois não foi submetido ao crivo do Poder Judiciário; 7) o valor arbitrado é desproporcional à capacidade econômica do causador do dano e pode levar o espólio ao estado de insolvência; 8) “apesar de o apelante ter quitado dívidas trabalhistas e fiscais, ainda restam altos valores a serem quitados, provenientes de empréstimos bancários e demais credores”; 9) “a indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta, seja para compensação do abalo ou atenuação do sofrimento, sem, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte ofendida”; 10) no caso, o valor arbitrado representa enriquecimento sem qualquer justificativa, uma vez que desproporcional aos fatos e à situação econômica das partes; e 11) um dos apelados já recebeu R$ 45.500,00, oriundos de reclamação trabalhista, quantia que deve ser considerada na fixação da indenização. Ao final, requer, preliminarmente, que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da sentença para que a condenação seja reduzida para 10 salários mínimos. Preparo não recolhido (art. 99, § 7o, do CPC). Em contrarrazões (ID 75922568), os apelados pedem: “a) o não conhecimento do Recurso de Apelação, em razão da manifesta ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC; b) acaso superada a preliminar, o que não se espera, no mérito requer o desprovimento integral do recurso, com a consequente manutenção da sentença em sua íntegra, preservando-se todas as suas conclusões; c) a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC, como forma de remunerar adequadamente o trabalho adicional da defesa em grau recursal e desestimular a interposição de recursos manifestamente infundados.” É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, ocorre a preclusão quando a parte não interpõe recurso contra a decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade. A revisão da questão somente é possível em sede de apelação quando o interessado comprova a alteração das circunstâncias fáticas que fundamentaram o indeferimento anterior do pedido. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “(...) 1. Não há de se falar em revisão da gratuidade de justiça deferida no curso da instrução processual sem que seja comprovada mudança fática da situação econômica da parte. (...)” (TJ-DF 07213494220208070003 1411534, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/03/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 08/04/2022) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NO JUÍZO A QUO POR DECISÃO RECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. REITERAÇÃO DO PEDIDO EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 507, CPC. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM DECISÃO UNIPESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ocorre preclusão quando a parte não interpõe o competente recurso da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e recolhe as custas pertinentes, não sendo possível o revolvimento desta matéria em sede de apelação, a menos que se demonstre a alteração das circunstâncias fáticas, nos termos do art. 507, CPC. 2. Não tendo o apelante fundamentado o pleito de gratuidade de justiça em fato novo posterior à aceitação expressa e incondicional da decisão de indeferimento dessa benesse processual, tampouco exibido algum documento novo para demonstrar a insuficiência financeira defendida, inexiste motivo razoável para a revisão do pronunciamento judicial tardiamente atacado. 3. Não se permite a essa instância ad quem rediscutir a questão quando a realidade fática não mudou desde o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita não impugnado oportunamente pelo autor/apelante. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (TJ-DF 07029112020208070018 DF 0702911-20.2020.8.07.0018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/10/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/11/2021) – grifou-se “(...) 3. Não sendo demonstrada alteração nas condições econômicas da parte, capaz de justificar a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. (...)” (TJ-DF 07109614020178070018 DF 0710961-40.2017.8.07.0018, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2019) Na hipótese, o pedido de gratuidade de justiça do réu/apelante foi indeferido na instância originária, ao fundamento de que a concessão do benefício exige a demonstração de que o acervo patrimonial é insuficiente para suportar os custos do processo, o que não restou comprovado. O apelante, em sua apelação, anexa diversos documentos que demonstram saldo baixo em conta bancária, alienação de bens, encerramento de empresas e quitação de dívidas. Todavia, tais elementos não comprovam que o acervo patrimonial é insuficiente para suportar as despesas processuais. Não comprovada a alteração das circunstâncias fáticas que fundamentaram o indeferimento anterior, inviável nova análise da gratuidade, matéria que está preclusa (art. 507 do CPC). INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Brasília-DF, 29 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator